Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-54.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001033-54.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APRIGIO SILVA, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, JORGE FERNANDES ATIENZA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MARIO BARREIRA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. É necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A indicação de percentual a título de honorários contratuais na petição ID 16576721 não é suficiente para transferência de valores em contas bancárias distintas. Sendo assim, intime-se o credor APRIGIO SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu pedido juntando dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, com a indicação expressa de valores, se assim desejar. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Intimem-se os credores ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS e ANTONIO DE SOUZA CAETANO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 3. Intime-se o cessionário SANTA MONICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária apresentando Formulário - Recibo/Autorização do BRB e Formulário Transferência Eletrônica Disponível sem indicação de valores. 4. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor MARIO BARREIRA FILHO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios